Tribunal: TJDFT
Processo: 0719780-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719780-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, PEDRO HENRIQUE ALENCAR BORGES, NEILSON ANTONIO DE OLIVEIRA, MILENA CHAVES ALCANTARA, VANECILDA ALVES DOS SANTOS, ELOISA MOTA DE SOUSA RIBEIRO, NORMA NASSUELI CAMPOS DOS SANTOS, NAYANA BEZERRA CRUZ, GIOVANNA PRODOMO TRIGONA, MARCOS VINICIUS BRAZ QUEIROZ, SARA CRISTINA TEIXEIRA DOS SANTOS, NARA SOUSA PONTE, MARIA DA PENHA RIBEIRO DA SILVA, MARIA AMELIA MARCELINO DOS SANTOS, MOISES OLIVEIRA DE JESUS, LUIZ AMERICO DOS SANTOS BARBOSA, VICENTE TENORIO DOS SANTOS, LUCIA HELENA TEIXEIRA DOS SANTOS, RAFAEL ANDERSON PAIVA SILVA, DAVID VIANA DA SILVA, MARCIO ROGERIO MENDONCA SOARES AGRAVADO: ANTONIO MENDES DIAS JUNIOR 01232310190, ANTONIO MENDES DIAS JUNIOR, DJAVAN DE SOUSA, R &amp; M CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA e Outros contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos de requerimento de tutela cautelar em caráter antecedente n. 0704307-74-.2020.8.07.0004, indeferiu o pedido, nos seguintes termos (ID 65794175, dos autos originários): Recebo a emenda ID 65185375. Promova a Secretaria do Juízo a inclusão dos réus R&amp;M CONSULTORIA e INVESTMENTOS LTDA e DJAVAN DE SOUSA no polo passivo. Cuida-se de pedido de tutela antecipada requerida em caráter antecedente movida por MARCOS ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA e outros em desfavor de R&amp;M CONSULTORIA E INVESTIMENTO e outros, por meio da qual os requerentes postulam a quebra do sigilo fiscal e bancário dos réus, bem como o bloqueio das contas bancárias/ativos financeiros desses. Determinada a emenda (ID 65147136), os requerentes se manifestaram nos autos (ID 65185375). É o relatório. D E C I D O. Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem chegar a uma probabilidade de veracidade dos fatos narrados, uma vez que, neste juízo sumário de cognição, inexistem elementos contundentes que evidenciem o descumprimento dos contratos entabulado com os réus, revelando-se imprescindível a dilação probatória, com a devida instrução processual, sem prejuízo do contraditório, mormente considerando que parte dos autores não comprovou o efetivo pagamento aos réus dos valores mencionados na planilha constante na peça de ingresso. Ademais, conforme afirmado na petição de emenda, parte dos pagamentos era realizada por meio de transferência eletrônica, inclusive em favor de terceiros estranhos à lide. A título de exemplo, o autor David Viana da Silva, postula o recebimento de R$ 117.400,00, conforme panilha ID 65185375, página 11. Contudo, conforme documentos ID 6509008, não comprovou o pagamento da mencionada quantia aos réus. Ademais, perante a Autoridade Policial, declarou ter investido a quantia de R$ 8.000,00 na empresa R&amp;M Investimentos Ltda, ora ré. Da mesma forma, a autora Maria Amélia Marcelino dos Santos, embora tenha afirmado perante a Autoridade Policial de que teria feito um investimento no montante de R$ 4.000,00 (ID 65099010, página 4), postula o recebimento da quantia de R$ 5.200,00. Assevero, por oportuno que a maioria das notas promissórias entregues aos autores, ainda não venceram. Portanto, inexigíveis neste momento. Assevero, ainda, que a quebra de sigilo bancário e fiscal é medida extrema, tendo em vista que vulnera o direito à inviolabilidade dos dados pessoais, previsto constitucionalmente, devendo ser deferida apenas nos casos em que se mostrar imprescindível e baseada em elementos contundentes, o que não é o caso dos autos. Assim, inexistindo neste momento elementos de convicção passíveis de demonstrar a verossimilhança do direito dos autores, mostra-se descabido o deferimento dos pleitos de urgência, mormente considerando que parte dos valores postulados pelos autores, refere-se a mera expectativa de lucro, questão esta que deverá ser decidida quando do julgamento do mérito da presente demanda, após a formulação do pedido principal. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais necessários à concessão de medida, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Cite-se a parte ré para contestar no prazo de 05 (cinco) dias, conforme artigo 306 do NCPC, com a advertência quanto a presunção de veracidade prevista no artigo 307 do NCPC. Após a decisão quanto ao mérito cautelar, o autor deverá formular o pedido principal, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme inteligência do artigo 308 do NCPC, sob pena de extinção do processo sem exame do mérito, e cessação da eficácia da medida cautelar, caso concedida na decisão final da lide cautelar. (Para discussão). Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em suma, que: (i) de início, narram que foram vítimas dos Agravados, os quais, mediante o emprego de fraude, convenceram-lhes a aplicarem suas economias, sobre a promessa de um retorno de até 60% (sessenta por cento) do capital investido; (ii) nesse sentido, sustentam que fizeram depósitos bancários nas contas correntes dos Agravados e de terceiros, indicados por estes, obtendo os contratos respectivos e notas promissórias, como comprovantes dos valores depositados e garantia de pagamento futuro dos resultados auferidos; (iii) contudo, em determinada data, a qual não é precisa nas razões recursais, foram surpreendidos com o fechamento da sede das empresas agravadas, cujos representantes judiciais são os outros dois Agravados – pessoas físicas; (iv) como consequência, buscaram a autoridade policial para registrar o respectivo termo circunstanciado da ocorrência; (v) diante desta ordem de fatos, requereram o pedido de tutela cautelar em caráter antecedente, o qual foi indeferido na decisão agravada; (vi) assim, defendem que a probabilidade do direito está assente no fato dos consumidores serem a parte mais frágil da relação jurídica em comento, pois conforme emerge dos contratos, das notas promissórias e do inquérito policial, juntados, agiram de boa-fé ao efetuarem vultosas transações bancárias e pagamentos aos Agravados; (vii) nesse sentido, sustentam que a probabilidade do direito, também, emerge da má-fé dos Agravados, “pois não foram somente os autores desta demanda que foram lesados, mas a média de 700 (setecentas) pessoas”; (viii) por conseguinte, defendem que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo advém do fato de que, acaso não sejam bloqueados as contas correntes e os bens em nome dos Agravados, em razão dos mesmos encontrarem-se em local incerto e não sabido, ensejará um prejuízo material de maiores proporções; (ix) nesse sentido, aduzem que “o perigo de dano afigura-se igualmente inconteste, haja vista que a liminar vindicada tem por objetivo VERIFICAR A DESTINAÇÃO DOS VALORES PAGOS E ASSEGURAR QUE O DINHEIRO DOS AGRAVANTES NÃO SEJAM OCULTADOS E GARANTIR O SEU RETORNO AOS LEGÍTIMOS DONOS”; (x) ademais, ressaltam a reversibilidade do provimento antecipatório; (xi) portanto, defendem a quebra do sigilo bancário e fiscal dos Agravados e o bloqueio dos valores eventualmente encontrados nas contas correntes desta parte processual, “visto que inexistem outros meios para que os requerentes possam garantir que o dinheiro que possivelmente ainda está nas contas das empresas possam se desvanecer”, “diante da demonstração de elementos de prova aptos a fundamentarem o pedido”; e (xii) requerem, assim, “a produção de prova documental consistente na quebra dos sigilos bancário e fiscal para garantir o êxito da demanda”, permitindo, também “posteriormente, a realização de prova pericial destinada a confirmar as alegações dos agravantes”. Ao final, pedem, nas razões de invalidação da decisão agravada, a “concessão da tutela antecipada em caráter antecedente modo de evitar maiores prejuízos monetários aos agravantes”, bem como o conhecimento e provimento do recurso, com o fim de reformar a decisão agravada. Sobreveio decisão monocrática desta relatoria, determinando a intimação dos agravados a apresentarem contrarrazões, em razão da inexistência de “pedido expresso de antecipação de tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual aplicável apenas o efeito devolutivo ao presente agravo de instrumento” (ID 17402322, pág. 1.203). Os agravantes manifestaram-se sobre a decisão monocrática supra, informando que “os requeridos estão em local incerto e não sabido, conforme se verifica no Inquérito Policial juntado nos autos, sendo sua intimação impossível no momento” (ID 17700836, pág. 1.240/1.241). Ressalvando-se a intimação da agravada R &amp; M Consultoria em Gestão Empresarial Ltda (ID 19233012, pag. 1.257), que restou frutífera, as diligências de intimação dos Agravados restantes, para apresentarem resposta ao presente recurso, foram infrutíferas (ID’s 18372596, 18372600, pags. 1.245, 1.249). A Secretaria desta Turma Cível promove os autos à consideração desta relatoria, ante a manifestação dos agravantes sobre a decisão monocrática retro (ID 17715076, pag. 1.242). Em análise preliminar (ID 19539184), esta Relatoria deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela recursal, para determinar, ao Juízo de origem, que promova a imediata indisponibilidade dos bens e valores existentes no nome dos réus, ora agravados. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos de origem (processo no 0704307-74.2020.8.07.0004), verifico que fora proferida sentença extinguindo o processo, sem apreciação do mérito, nos moldes do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. Sendo assim, o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o Art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto Sem utilidade a apreciação do presente agravo de instrumento, interposto contra decisão recorrida, vez que prolatada sentença, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Assim se manifesta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, havendo a superveniência de sentença que analisa a matéria impugnada, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento, como ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. 1. Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 3. As razões do agravo interno pretendem a análise do mérito da causa principal. Assim, não se conhece do recurso por desatenção ao ônus da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 984.793/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017) (grifos nossos) Confira-se, na mesma linha, os seguintes julgados desta Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1037138, 20160020303643AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2017, Publicado no DJE: 09/08/2017. Pág.: 422/439) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO INTERNO. ALEGADO INTERESSE NO JULGMENTO DAQUELE RECURSO INSTRUMENTAL. AUSÊNCIA EFETIVIDADE. RECURSO INADIMITIDO. 1. Uma vez proferida sentença no processo que deu origem à decisão agravada, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto. 2. O alegado interesse do recorrente no julgamento do agravo não se justifica ante a falta de efetividade, razão porque o agravo interno não pode ser admitido. (Acórdão n.1018363, 20160020293058AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2017, Publicado no DJE: 24/05/2017. Pág.: 486/496) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. O recurso de agravo deve ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando tiver sido proferida sentença no processo de origem. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1014988, 20160020163409AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2017, Publicado no DJE: 09/05/2017. Pág.: 344/347) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 2. Agravo interno não conhecido. (Acórdão n.972476, 20160020020697AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 257-295) Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso de agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 16 de junho de 2021 10:53:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador